Tribunal: STF
Processo: HC 69423
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
EMENTA:  PENAL. "HABEAS CORPUS".  TEMPO MAXIMO DE EFETIVO
ENCARCERAMENTO. CÓDIGO PENAL, ART. 75.
            I.  - A norma do art. 75 do Cod. Penal refere-se ao tempo
de  efetivo encarceramento,  trinta anos.  Esse limite não constitui,
porem,  parametro para a concessão  de benefícios da execução, como o
livramento condicional ou o regime prisional semi-aberto.
            II. - "Habeas corpus" indeferido.